Tribunal: STF
Processo: HC 260192
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu o Habeas Corpus nº 902.986/SP (e-doc. 4). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado) (e-doc. 2, p. 83-90). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação do Ministério Público, para afastar a minorante. Redimensionou a pena do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado (e-doc. 3, p. 15-21).



    4. Contra a respectiva decisão, foi impetrado o writ no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega que a decisão que afastou a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) e fixou regime inicial fechado carece de fundamentação idônea e afronta a jurisprudência consolidada. Sustenta que o paciente foi condenado em 1ª instância a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, por ser primário, possuir residência fixa, ocupação lícita e não integrar organização criminosa. Afirma que a única condenação anterior, de 2004, além de ter sido beneficiada com sursis, já superou o prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, não podendo ser utilizada como maus antecedentes, sob pena de bis in idem e de conferir caráter perpétuo à condenação, vedado pelo art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal. Reforça que a não aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como a imposição de regime mais gravoso, violam a proporcionalidade e a individualização da pena.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento, em seu grau máximo, do redutor previsto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343, de 2006, bem como a consequente alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O Ministro Relator, ao não conhecer do habeas corpus, limitou-se a assentar a impossibilidade de análise pela Corte, tendo em vista “a concomitante interposição de recurso especial pela defesa do réu perante o Tribunal de origem.” A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator